Tribunal: TJDFT
Processo: 0716886-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716886-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 21h19min, do dia 30/04/2025. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que manteve a prisão preventiva da paciente, ANNA CAROLINA SILVA RIBEIRO, pelo crime previsto no art. 157, § 3o, II c/ art. 14, II, do Código Penal (CP) (tentativa de latrocínio). O impetrante (NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO UDF/PARANOÁ) alega, em síntese, que: 1) a paciente foi presa em flagrante, no dia 30 de janeiro de 2025, sendo convertida a prisão em preventiva em audiência de custódia. Foi denunciada como incurso nas penas do art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, II, do CP, conforme a inicial acusatória; 2) A Defensoria Pública impetrou o HCCrim no 0702729-15.2025.8.07.0000 contra a decisão da audiência de custódia, que converteu o flagrante em preventiva, sendo a ordem denegada; 3) O processo teve continuidade, com realização da audiência de instrução e julgamento, na qual surgiram novas provas, reconhecimentos e contradições aos elementos probatórios colhidos em inquérito, tendo este Núcleo de Práticas impetrante requerido a revogação da preventiva em juízo, pedido este que fora indeferido na decisão vergastada neste habeas corpus; 4) defende a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão da paciente, sobretudo após depoimentos em juízo que trouxeram fatos novos; 5) sustenta que decisão combatida se mostra lacônica, uma vez que não houve motivação para manutenção da preventiva, tendo sido analisada apenas de modo abstrato; 6) obtempera que a validade da manutenção da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), bem como calcada em decisão devidamente fundamentada, o que não ocorreu no presente caso; 7) aduz que os elementos constantes dos autos demonstram dúvida palpável acerca do envolvimento da acusada na suposta prática delituosa; 8) afirma que a paciente não apresenta qualquer risco à ordem pública, bem como não restou demonstrado qualquer indício de que sua liberdade afetaria ou dificultaria a conveniência da instrução criminal; 9) pontua ainda que a folha de antecedentes criminais desta paciente, sob o ID 226015792 (autos originários), não constam quaisquer passagens criminais e condenações transitadas em julgado; 10) destaca que a paciente está atualmente grávida, com mais de 31 semanas, possuindo duas filhas, de dez e dois anos, respectivamente, possuindo residência fixa no Itapoã e laborando como diarista. Diante das ilegalidades apontadas, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, sob pena de se perpetuar o constrangimento ilegal representado pelo prolongamento injustificável de uma prisão descabida. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro manifesta ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida, estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, in verbis: “Encerrada a audiência de instrução e julgamento, verifica-se que não houve alteração fática ou jurídica apta a justificar a modificação dos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva dos réus. A manutenção da segregação cautelar revela-se, portanto, necessária para a garantia da ordem pública, permanecendo íntegros os motivos que justificaram a medida extrema. No tocante à alegação defensiva de ausência de provas quanto à autoria do crime por parte da acusada, salienta-se que tal discussão se refere ao mérito da ação penal e, por isso, será devidamente enfrentada por ocasião da sentença. Ressalte-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o Habeas Corpus n.o 0702729-15.2025.8.07.0000, em decisão recente proferida em 20/03/2025, denegou a ordem e manteve a custódia preventiva da ré, conforme acórdão constante no ID. 229916995. Confira-se: “EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 3o, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIOLABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se identifica ilegalidade na prisão em flagrante quando agentes policiais, de forma ininterrupta, empreendem perseguição e efetuam a prisão aos envolvidos em menos de 24 horas do evento criminoso. 4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 5. A matéria concernente à adesão, ao ajuste ou ao controle dos fatos por parte da paciente, em relação à violência empregada pelo corréu, reclama dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita de Habeas Corpus - instrumento processual de cognição sumária. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. 7. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. 8. O artigo 318, IV, do CPP autoriza a concessão de prisão domiciliar à gestante. A medida, todavia, deve ser aplicada desde que o crime não tenha sido cometido mediante emprego de violência à pessoa, de acordo com o art.318-A, I, do CPP. IV – DISPOSITIVO 9. Ordem denegada.” (Acórdão 1978283, 0702729-15.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) Por fim, o fato de a ré ser primária, encontrar-se em estado gestacional avançado, ser mãe de dois filhos menores, possuir residência fixa e exercer atividade lícita não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva. Isso porque, além da inexistência de qualquer modificação no contexto fático que ensejou a decretação da medida, a gravidade concreta do delito — praticado com emprego de violência contra a pessoa — afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, conforme expressamente reconhecido pelo TJDFT, no julgamento do habeas corpus acima transcrito. Assim, permanece hígido o requisito da garantia da ordem pública em relação aos réus, conforme fundamentação anteriormente exarada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), impondo-se, portanto, a manutenção da custódia cautelar.” Vê-se, portanto, que, em decisão anterior (Acórdão 1978283), já havia sido indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Acrescento que a decisão fustigada neste habeas corpus foi proferida em 09/04/2025 (ID 232022500), não havendo justificativas plausíveis para a impetração do remédio constitucional em sede de plantão judicial, que não possa aguardar a análise pelo(a) Relator(a) natural. Além disso, as condições subjetivas da paciente, consoante bem frisado na multicitada decisão, não são suficientes para afastar a decretação da sua prisão preventiva, nem estão presentes quaisquer hipóteses de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Sendo assim, entendo devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva da paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Eventual conclusão em sentido contrário demandaria uma análise mais detida da questão, além de dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, sem prejuízo de sua reapreciação pelo(a) Relator(a) natural. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista